Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711279-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MALU GOMES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 45141493), na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 46079195. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator